Tribunal: TCU
Processo: 010.715/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3222/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o ato de aposentadoria de João Batista Alves, disponibilizado ao TCU em 31/3/2011, deve ser julgado legal conforme os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Pessoal e do Ministério Público junto ao TCU; Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal e o Ministério Público junto ao TCU propõem o julgamento pela ilegalidade do ato de aposentadoria de José Marcolino, disponibilizado ao TCU em 18/9/2009; Considerando teor da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, segundo o qual " os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegado do processo à respectiva Corte de Contas " e o teor da comunicação da Presidência ao Plenário em 11/3/2020; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno, em considerar legal e ordenar o registro o ato de aposentadoria de João Batista Alves, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.715/2017-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: João Batista Alves (XXX.062.006-XX); José Marcolino (XXX.449.106-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: Paulo Sergio Rocha Castro (45.248/OAB-MG). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar o destaque do ato de aposentadoria de José Marcolino e posterior sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado da deliberação proferida no RE 636.553.